Tribunal: TJDFT
Processo: 0724662-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO CREDOR. PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 104-A, § 2o DO CDC. FASE JUDICIAL. ANÁLISE E INSTAURAÇÃO SOMENTE APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER-FAZER DO ÓRGÃO JULGADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei 14.181, promulgada em 1o de julho de 2021, promoveu significativa alteração na Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e na Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor pessoa natural e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.
2. Dentre os mecanismos acrescidos pela Lei 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório.
3. Verificada a regularidade da citação do banco credor para comparecimento à audiência de conciliação, constatada sua ausência, devem ser aplicadas pelo órgão julgador as penalidades previstas no art. 104-A, § 2o do CDC, com a suspensão da exigibilidade do débito; a interrupção dos encargos da mora; a sujeição compulsória ao plano de pagamento; e a estipulação de pagamento da dívida por último, após o pagamento dos credores que se fizeram presentes na audiência conciliatória.
4. Segundo as disposições dos artigos 104-A e 104-B do CDC e orientação do Conselho Nacional de Justiça, a fase do plano judicial compulsório é de cunho residual e tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase, não se cuidando de faculdade atribuída ao órgão julgador, mas verdadeiro dever-fazer, desde que requerido pelo consumidor. Precedentes TJDFT.
5. Recurso conhecido e provido.